Tribunal: TJDFT
Processo: 0719776-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719776-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO JARDIM BOTANICO VI AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O CONDOMÍNIO JARDIM BOTÂNICO VI interpôs agravo de instrumento (ID 17214852) em face de decisão proferida nos autos principais 0710157-04.2019.8.07.0018, que, embora o reconhecimento de conexão com os autos 0701252-44.2018.8.07.0018, indeferiu pedido de suspensão do processo. Na origem, trata-se de ação anulatória de ato administrativo ajuizada por Condomínio Jardim Botânico VI em desfavor de Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, que tem por objeto os Editais de no 2/2018 e 3/2019 (licitação), lançados por Terracap, destinados a venda direta de lotes situados no Condomínio-autor. Aduziu o Condomínio encontrar-se implantado em área particular. Afirmou que, “sabendo-se da existência de ações judiciais que debatem a titularidade da área em que se situa o Requerente, ante a aparente sobreposição de matrículas, o desatendimento ao pressuposto exigido pelo art. 16, parágrafo único da Lei 13.465/2017, qual seja, a celebração de acordo homologado judicialmente, tem o condão de obstar a venda direta promovida pela requerida” (petição inicial – ID 46304838). Sustentou, ainda, litigiosidade da área em destaque, o que não autorizaria venda direta. Ressaltou que “Os editais objeto da presente demanda não possuem qualquer razoabilidade e estão em completa dissonância com as disposições legais, arcabouço legislativo que rege a matéria.” (petição inicial – ID 46304838). Alegou, ainda, que “a Requerida se esqueceu de incluir nos Editais a questão das benfeitorias (casas) na utilização desse procedimento, uma vez que a ausência de indenização configuraria enriquecimento sem causa pela Administração” (petição inicial – ID 46304838). Pede, em suma, a anulação dos Editais n. 2/2018 e n. 3/2019. O processo teve início perante a 13a Vara da Justiça Federal que declinou de sua competência em favor desta Justiça (ID 46309512). Os autos distribuídos a 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, por sua vez, declinou de sua competência em favor da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (ID 46387892). Na petição de ID 60958159, o agravante requereu reconhecimento de conexão entre a ação de origem e a ação declaratória de nulidade (0701252-44.2018.8.07.0018), que se encontra suspensa até julgamento definitivo da ação 0063426-44.2016.4.01.340 em curso na Justiça Federal, pleito esse que lhe foi deferido. Requereu, ainda, a suspensão do presente feito até o julgamento definitivo da ação no 0063426-44.2016.4.01.3400, em curso na Justiça Federal, pedido que lhe foi indeferido por meio da decisão ora agravada: “A conexão é instituto processual que além de poder modificar a competência (art. 54, CPC), determina a reunião das ações para julgamento simultâneo (§ 1o, do art. 55, CPC), a fim de se evitar decisões contraditórias. Na hipótese, reconheço a necessidade de reunião do processo de no 0701252-44.2018.8.07.0018 com esta demanda, porquanto haver identidade entre a causa de pedir e o pedido e, por consequência, preenchidos os requisitos estatuídos no art. 55 do CPC. Ademais, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à conexão como se verifica do parecer de id 65268469, e não houve qualquer objeção da parte requerida. Ao contrário, houve anuência, de acordo com a petição de id 64953694 (petição anexa de id 64956500). Desta forma, determino a reunião deste processo com os autos da ação 0701252-44.2018.8.07.0018. Anote-se. Já o pedido de suspensão da marcha processual desta demanda formulado pela parte autora não merece prosperar. Neste ponto, acolho o parecer do Ministério Público, bem como a irresignação da parte requerida e reconheço a inexistência de quaisquer dos requisitos elencados no art. 313 do CPC, razão porque o indefiro. Em sendo assim, determino o regular prosseguimento desta demanda, devendo as partes especificarem se ainda há interesse na produção de alguma outra prova, sob pena de preclusão.” (ID 17215609, pp. 2-3) CONDOMÍNIO JARDIM BOTÂNICO VI alega que a demanda originária deve ter o curso suspenso, haja vista que os autos conexos 0701252-44.2018.8.07.0018 encontram-se suspensos enquanto pende de decisão definitiva demanda em curso na Justiça Federal – autos no 0063426-44.2016.4.01.3400. Assevera que o prosseguimento do presente feito poderá significar decisões conflitantes, o que frustraria a finalidade da conexão deferida entre ambas as demandas. Sustenta, ainda, que aguardar eventual discussão em sede de apelação será absolutamente inútil porque a ação já terá tramitado enquanto suspensa a ação conexa, havendo risco de decisões contraditórias. Enfatiza que o condomínio, ora agravante, situa-se em área de titularidade controvertida, uma vez que, além da ação demarcatória no 3.526/86 (que tem por objetivo delimitar qual área seria de propriedade da TERRACAP e qual seria particular), há, ainda, impugnação judicial ao registro do imóvel tramitando na Justiça Federal, que aguarda realização de perícia. Requer o conhecimento do presente recurso, bem como deferimento de efeito suspensivo nos termos dos artigos 1.019, inciso I e 995 do CPC, determinando-se a suspensão dos autos originários no mérito, pleiteia o provimento do recurso. Acostados guia de preparo e comprovante de recolhimento no ID 17214856. É o relatório. DECIDO. As hipóteses de cabimento de agravo de instrumento encontram-se enumeradas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Embora a mitigação do caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil conferida pela jurisprudência, mais especificamente, pelo Superior Tribunal de Justiça, admissibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões não expressamente previstas no referido art. 1.015, CPC deve se restringir àquelas hipóteses em relação às quais se possa extrair a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Tal interpretação restou sedimentada em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Urgência, para os fins de cabimento de agravo de instrumento, significa que a decisão interlocutória ocasionou à parte situação em relação à qual não pode ela aguardar oportunidade de julgamento de apelação para discutir o tema. Em outras palavras, a urgência decorre da inutilidade do julgamento da questão no apelo. Exata hipótese dos autos: inútil à parte aguardar o julgamento da apelação para obter resposta jurisdicional acerca de suspensão ou não da ação principal. Preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, conheço, portanto, do presente recurso. A r. decisão agravada reconheceu necessidade de reunião da ação declaratória de nulidade (0701252-44.2018.8.07.0018) e da ação principal (0710157-04.2019.8.07.0018) de que extraído este agravo de instrumento, dada a identidade entre a causa de pedir e o pedido nos termos do art. 55 do CPC. A ação declaratória de nulidade (0701252-44.2018.8.07.0018), conexa aos autos principais (0710157-04.2019.8.07.0018), foi suspensa para aguardar a definição da titularidade do imóvel em lide em ação que tramita na Justiça Federal: “( ) No mais, as demandas junto à Justiça Federal não configuram conexão a determinar a reunião dos autos. A rigor, tal reunião é impossível, posto que a competência da Justiça Federal é ratione personae, e não há interesse de nenhum ente federal na presente demanda. Contudo, a definição da titularidade do imóvel contra cuja regularização resiste a parte autora é questão prejudicial ao presente feito, na medida em que é tal definição que resultará na confirmação ou não da suposta ilegitimidade da Terracap para promover a alienação dos imóveis. Assim, determino a suspensão no processamento deste feito, por seis meses, ou até a decisão no procedimento em curso junto à Justiça Federal, que deverá ser oportunamente comunicada nestes autos.” (decisão de ID 28647589). Nos autos principais (0710157-04.2019.8.07.0018) de que extraído este agravo de instrumento, discute-se a liceidade dos Editais n. 2/2018 e n. 3/2019 (licitação), lançados pela Terracap, destinados a venda direta de lotes situados no Condomínio-autor. Não há debate propriedade do bem. A propósito, a Oitava Turma Cível, via do Agravo de Instrumento 07253302520198070000 (também relacionado aos autos principais 0710157-04.2019.8.07.0018) interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência (ID 48232884), já decidiu que mesmo áreas cuja titularidade se discute podem ser objeto de regularização por meio de licitação: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERRACAP. EDITAIS DE LICITAÇÃO PARA VENDA DIRETA DE LOTES. SUSPENSÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. DIREITO DE PROPRIEDADE. AÇÕES JUDICIAS QUE DISCUTEM A TITULARIDADE DO IMÓVEL. LEI DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA. REALIZAÇÃO DE ACORDO. GARANTIAS. 1.Decisão judicial de caráter precário, determinando a indisponibilidade do bem, não deve prevalecer sobre o direito de propriedade respaldado em registro imobiliário, mormente quando proferida em esfera distinta, pois ao proprietário compete adotar as providências necessárias acaso noticiado seu descumprimento. 2. A lei que trata da Regularização Fundiária Urbana dispõe que mesmo as áreas cuja titularidade se discute em ação judicial podem ser objeto de regularização, desde que realizado acordo judicial ou extrajudicial homologado pelo juiz. 3. Autorizada a alienação ao particular, deve-se avaliar o cumprimento dos requisitos legalmente impostos no momento da transferência da propriedade pelo poder público ao adquirente, o que, contudo, não impede a realização da licitação, não se afigurando razoável a suspensão do certame. 4. A regularização fundiária dos condomínios locais prestigia o interesse da coletividade e, em especial, dos próprios ocupantes da área objeto da alienação, não se caracterizando o perigo de dano suficiente para suspender o processo licitatório. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1235745, 07253302520198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se observa, ao menos em cognição sumária, prejudicialidade no prosseguimento do feito principal, que ainda se encontra na fase de especificação de provas, de modo que desnecessária suspensão do curso processual, razão por que INDEFIRO a liminar. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 13 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora